Tribunal: TJDFT
Processo: 0737422-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0737422-25.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDGAR DOS SANTOS LIMA, BRUNO TRELINSKI AGRAVADO: ERASMO DA SILVA ROCHA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por EDGAR DOS SANTOS LIMA e BRUNO TRELINSKI contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da ação de cumprimento de sentença no 0706958-02.2022.8.07.0007, que indeferiu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa SR Produções &amp; Eventos LTDA. Nas razões de agravo (ID 75850592), alegam que, embora tenham sido realizadas diversas diligências para localização de bens penhoráveis em nome do executado Erasmo da Silva Rocha, todas restaram infrutíferas. Sustentam que o executado figura como sócio administrador da referida empresa, a qual se encontra ativa, e que há fortes indícios de que ele utiliza a pessoa jurídica como instrumento de blindagem patrimonial, ocultando bens e frustrando a execução. Afirmam que o executado ostenta padrão de vida elevado, realiza eventos e shows, inclusive no exterior, e mantém intensa atividade empresarial, o que seria incompatível com a alegada insolvência. Argumentam que a empresa funciona como extensão do patrimônio pessoal do executado, sendo utilizada para custear despesas pessoais e manter sua rotina de viagens e apresentações, sem que haja bens registrados em seu nome. Os agravantes sustentam que a decisão agravada incorreu em erro ao exigir prova cabal e direta da confusão patrimonial, adotando postura excessivamente restritiva e ignorando a complexidade das relações empresariais e a possibilidade de ocultação de patrimônio. Alegam violação ao princípio da cooperação processual, previsto no artigo 6o do CPC, e defendem que o juízo deveria ter adotado medidas mais eficazes para investigar a situação patrimonial do executado. Pugnam pela reforma da decisão interlocutória, com o reconhecimento da desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa SR Produções &amp; Eventos LTDA, permitindo o redirecionamento da execução para o patrimônio da pessoa jurídica. Requerem, ainda, a realização de novas diligências para constrição de bens da empresa, incluindo penhora de ativos financeiros, imóveis e móveis, bem como expedição de ofícios aos órgãos competentes para localização de bens. Em sede liminar, requerem o recebimento e processamento do agravo de instrumento com a concessão de efeito suspensivo ativo, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, postulam o provimento integral do agravo para que seja determinada a desconsideração da personalidade jurídica inversa, bem como a determinação de novas diligências para constrição de bens da empresa SR PRODUÇÕES &amp; EVENTOS. Preparo recolhido no ID 75852174. Nas razões recursais (ID 70389026), os agravantes alegam que a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil, só é admissível em hipóteses excepcionais, mediante comprovação inequívoca de abuso de personalidade jurídica, seja por desvio de finalidade, seja por confusão patrimonial. É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o recurso de agravo de instrumento, aviado contra decisão proferida no processo de execução, bem como contra decisão que versa sobre incidente de desconsideração da personalidade jurídica, consoante dispõe o art. 1.015, IV e parágrafo único, do CPC. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, imperioso que estejam preenchidos os requisitos elencados nos artigos 300 e/ou 995, parágrafo único, do CPC. Dessarte, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da liminar postulada pelos agravantes. A concessão da liminar demanda a constatação de que a demora no eventual reconhecimento do direito do recorrente possa expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo. No caso sob exame, embora tenham sustentado a presença dos requisitos para desconsideração inversa da personalidade jurídica, nada se demonstrou acerca da existência do risco que motive a imediata concessão da tutela de urgência nos termos pleiteados. Não comprovada – e sequer alegada – a urgência, não há justificativa para que não se aguarde o julgamento meritório do agravo. Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar postulada. Registro que a matéria será analisada com maior profundidade quando do julgamento pelo colegiado. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada (art. 1.019, I, CPC), dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 9 de setembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator